Tribunal: TJES
Processo: 0010183-28.2021.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010183-28.2021.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TERRA VERMELHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE DA SÓCIA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ÔNUS DA PROVA – VRTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SEPARDAMENTE – VERBA HONORÁRIA - PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com a indicação da sócia na certidão de dívida ativa, na condição de responsável, cabia a ela o ônus de demonstrar a inexistência de quaisquer das circunstâncias constantes do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, em especial dada à ausência de juntada do processo administrativo inerente à constituição do crédito tributário
. Precedentes do STJ.

2.
O Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE tem espeque nas Leis Estaduais nº 6.556/2000 e nº 7000/2001, sendo o índice utilizado pelo Estado do Espírito Santo para fins de correção monetária dos tributos em atraso, daí porque com ele não incidem, cumulativamente, os juros de mora, os quais são fixados e calculados separadamente. Precedentes.

3. Sendo possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda, que no caso, corresponde ao valor da dívida constante da certidão de dívida ativa, este será a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, por aplicação do § 3º, do art. 85, do CPC/2015. Precedente do STJ.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor da causídica do recorrido para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TERRA VERMELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA MEE E JEANINE ROZINDO DIAS ZANANDRÉA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES (id. nº 4821535), que julgou improcedente os embargos à execução opostos em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Os recorrentes sustentam (id. nº 4821535 e 4821536) que os sócios figuraram na CDA na qualidade de membros do quadro societário da pessoa jurídica e não como devedores, assim como não se mostra presente nenhuma das medidas que permita o redirecionamento da ação para os sócios, daí porque a recorrente Jeanine Rozindo Dias Zanandréa é parte ilegítima para figurar na execução fiscal.

No mais, afirma que sobre o valor do imposto cobrado em VRTE o Estado recorrido incluiu juros de 1% ao mês, quando, na verdade, em tal cálculo já estão inclusos os juros, dada a aplicação da SELIC.

Ainda, aduz que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser estabelecidos sobre o valor atualizado da causa.

No que se refere à primeira tese recursal, entendo que não merece prosperar.

Digo isso porque, a teor do inciso III, do artigo 135, do Código Tributário Nacional, os sócios possuem responsabilidade pessoal solidária, nos seguintes termos:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes
ou
infração de lei
,
contrato social ou estatutos
: [...] III - os
diretores
,
gerentes
ou
representantes
de pessoas jurídicas de direito privado.

Assim, os sócios diretores, gerentes, administradores ou representantes somente assumem responsabilidade pelos débitos tributários da empresa quando se constatar a prática de atos com excesso de poder ou infração à lei ou contrato social/estatuto.

Registre-se que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.101.728/SP (Tema nº 97), submetido ao rito do art. 543-C do CPC (dotado de especial eficácia vinculativa), firmou compreensão no sentido de que "
[...]
o simples inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza infração legal para fins de responsabilização do sócio-gerente
, sendo necessária a comprovação da prática de excesso de poder ou de infração à lei, conforme dispõe o art. 135 do CTN. [...]
" (EDcl no AREsp 66.124/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 14/06/2013).

Nesse mesmo rumo, foi editada a Súmula nº 430, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

Súmula 430/STJ - O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Dito isso, friso que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, agora por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.104.900/ES (Tema nº 103), na sistemática do art. 543-C do CPC (dotado de especial eficácia vinculativa), assentou que,
havendo indicação do sócio na certidão de dívida ativa
, como corresponsável,
a ele caberá o ônus de demonstrar que não praticou os atos listados no supracitado dispositivo legal
.

No mesmo sentido, são os seguintes precedentes da Augusta Corte:

[...] IV - Firmou-se o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. [...] (AgInt no REsp n. 2.053.225/MG, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).

[...] VI. A jurisprudência do STJ há muito caminha no sentido de que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para fins de redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa,
e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo
. [...] (REsp n. 1.877.340/RS, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJe de 29/4/2022 - grifei).

Do mesmo entendimento comunga o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

[...] 3. É possível redirecionar a execução fiscal ao sócio, cujo nome esteja incluso na CDA, cabendo a ele o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN (tema 103 do STJ). Precedentes. 4. Na hipótese dos autos, a CDA acostada foi emitida também no nome dos Embargantes. 5. Recurso conhecido para anular a sentença proferida. Pedidos autorais julgados improcedentes. (Apelação Cível nº 100210002224, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJe 13/06/2022).

[...] 3. Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. Precedente STJ representativo de controvérsia (art. 543-C, CPC). [...] (Embargos de Declaração Cível na Apelação Cível nº 024180239899, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, DJe 10/03/2023).

Na hipótese, os elementos constantes dos autos evidenciam que a recorrente Jeanine Rozindo Dias Zanandréa figura, como sócia, na certidão de dívida ativa, sendo sua a responsabilidade por comprovar a inexistência de quaisquer das circunstâncias constantes do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, ônus este que não logrou se desincumbir, em especial dada à ausência de juntada do processo administrativo inerente à constituição do crédito tributário.

Justamente nesse rumo, foi a conclusão alcançada pelo MM. Juiz
a quo
na sentença recorrida, eis que afirmou que:

[...] a sócia embargante consta na CDA de evento 43.2 dos autos em apenso como codevedora, em regime de solidariedade estabelecido pelo artigo 135, III do CTN, não tendo ocorrido nos autos desconsideração da personalidade jurídica.

[...]

Feitos tais esclarecimentos, como é sabido, é ônus dos embargantes procederem a juntada do processo administrativo tributário a fim de comprovar as alegações expendidas na exordial, é dizer, é ônus do contribuinte ilidir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabendo a ele, por conseguinte, a juntada do processo administrativo, documento este que se revela imprescindível para a solução da presente demanda, notadamente no que se refere ao pretenso reconhecimento de nulidade da CDA por suposta ausência de intimação dos embargantes no processo administrativo tributário. [...] (id. nº 4821535).

No que atine à suposta incidência indevida de juros sobre o importe cobrado pelo Estado do Espírito Santo, mais uma vez, não deve prosperar a tese recursal dos apelantes.

Na hipótese, calha frisar que o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE tem espeque nas Leis Estaduais nº 6.556/2000 e nº 7000/2001, sendo o índice utilizado pelo Estado do Espírito Santo para fins de correção monetária dos tributos em atraso.

Exatamente nesse rumo, é o que dispõe o art. 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000 e o art. 95, da Lei Estadual nº 7000/2001, que cito:

Art. 2º Fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE -,
para fins de atualização
dos créditos do Estado do Espírito Santo (grifei).

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o
Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE
,
para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo
a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União (destaquei).

Friso que a própria Lei Estadual nº 7000/2001 estabelece, além da aplicação do VRTE, a incidência de juros para as hipóteses de não recolhimento tempestivo do imposto. Vejamos:

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

Dessa maneira, resta evidente que sobre o valor do VRTE não estão a incidir os juros de mora, os quais são fixados e calculados separadamente, daí porque decidiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao rechaçar a tese da defesa, uma vez que a aplicação do VRTE não importa em óbice ao arbitramento de juros de mora.

A respeito, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2- Diante da natureza tributária da condenação, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140045519, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021). [...] (Apelação/Remessa Necessária nº 008170006673, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJe de 17/05/2022).

[...] 4 A taxa de juros moratórios deve ser de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos dos arts. 161, § 1º e 167, parágrafo único, do CTN, art. 43 da LC Estadual nº 282/04 e da Súmula nº 188 do STJ. 5 Em relação à correção monetária, deverá ser aplicada a partir de cada uma das retenções indevidas (Súmula nº 162 do STJ), utilizando o VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual) que é o mesmo utilizado pelo Estado do Espírito Santo no cálculo de taxas e na atualização de impostos em atraso, de acordo com a Lei Estadual nº 6.556/2000. 6 Em face do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento. (Apelação/Remessa Necessária nº 024130079916, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJe de 16/09/2021).

Por fim, no que se refere à verba honorária de sucumbência estabelecida na sentença recorrida, não vejo motivos para qualquer alteração.

Na hipótese, observo que o MM. Juiz de primeiro grau, ao arbitrar a verba sucumbencial, valeu-se da regra disposta no art. 85, § 3º, do CPC, segundo a qual a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do artigo em questão, considerando como base o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Desse modo, seguindo a jurisprudência do Colendo STJ, sendo possível mensurar o proveito econômico, que no caso em questão, corresponde ao valor da dívida constante da
certidão de dívida ativa
, este será a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, por aplicação do § 3º, do art. 85, do CPC/2015. (AREsp nº 2.231.216-SP, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, julgado em 06/12/2022).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor da causídica do recorrido para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023 - Acompanho a relatoria.